Tribunal: TJPA
Processo: 0801667-55.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-04-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801667-55.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: ANTONIA MARIA COSTA ABDON

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC: PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO E O PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO
.
RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 11ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 10 a 17 de abril de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo, interposto pelo ESTADO DO PARÁ, contra decisão interlocutória prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível de Soure, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Danos Morais (P.nº 0801094-68.2021.8.14.0059), ajuizada por MARIA ANTÔNIA COSTA ABDON.

Na exordial, informou que protocolou junto a Secretaria Executiva de Administração do Estado – SEAD, requerimento sob o nº 201/467662, para o pagamento de valores referentes as licenças-prêmio não usufruídas quando se encontrava no exercício da função. Informou ainda que o pedido administrativo foi proposto no ano de 2014 e que já se passaram mais de sete anos, até o ajuizamento da ação, e não obteve resposta da Administração. Assim, veio o Judiciário requerer a concessão de tutela de urgência para determinar que o Estado do Pará concluísse a análise do processo administrativo.

O Juízo de primeiro grau concedeu a tutela requerida para determinar que o Estado do Pará, por meio de sua Secretaria Executiva de Administração - SEAD, conclua o processo administrativo nº 2014/467662, no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Irresignado, o Estado do Pará interpôs o presente Agravo de Instrumento (Id nº 8157141), sustentando, em suma, violação ao princípio da separação de poderes; necessidade de afastamento da aplicação de multa; impossibilidade de deferimento de liminar satisfativa contra o Poder Público, inocorrência dos pressupostos necessários. Requereu a concessão de efeito suspensivo e o provimento do agravo de Instrumento com a reforma integral da decisão.

O pedido de concessão do efeito suspensivo foi indeferido, conforme decisão de nº 9083240.

Sem contrarrazões (Id nº 9808855).

Parecer do Ministério Público de Num. 9878643 - Pág. 01/04 pelo não provimento do recurso de agravo de instrumento.

É o relatório.

VOTO

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar se há probabilidade de provimento do provimento recurso e possibilidade dano grave de difícil reparação, de forma a deferir o pedido de tutela antecipada recursal, para determinar que o Estado do Pará, por meio de sua Secretaria Executiva de Administração do Estado – SEAD conclua o processo administrativo nº 2014/467662.

Como se sabe, para o deferimento da tutela de urgência antecipatória é necessário o preenchimento dos dois requisitos dispostos no artigo 300 da codificação processual civil, sendo eles: a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Assim, reza verbum ad verbo o artigo 300 do CPC:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Nesse contexto, explica Humberto Theodoro Junior:

Os requisitos, portanto, para alcançar-se uma providência de urgência de natureza cautelar ou satisfativa são, basicamente, dois:

(a) Um dano potencial, um risco que corre o processo de não ser útil ao interesse demonstrado pela parte, em razão do periculum in mora, risco esse que deve ser objetivamente apurável.

(b) A probabilidade do direito substancial invocado por quem pretenda segurança, ou seja, o fumus boni iuris.

Para a tutela de urgência, não é preciso demonstrar-se cabalmente a existência do direito material em risco, mesmo porque esse, frequentemente, é litigioso e só terá sua comprovação e declaração no final do processo.

[...]

Para obtenção da tutela de urgência, a parte deverá demonstrar fundado temor de que, enquanto aguarda a tutela definitiva, venham a faltar às circunstâncias de fato favoráveis à própria tutela. E isto pode ocorrer quando haja o risco de perecimento, destruição, desvio, deterioração, ou de qualquer mutação das pessoas, bens ou provas necessárias para a perfeita eficaz atuação do provimento final do processo. O perigo de dano refere-se, portanto, ao interesse processual em obter uma justa composição do litígio, seja em favor de uma ou de outra parte, o que não poderá ser alcançado caso se concretize o dano temido. (Theodoro Júnior, Humberto. Curso de Direito Processual Civil - Teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum - vol. I / Humberto Theodoro Júnior. 56. ed. rev., atual. e ampl. - Rio de Janeiro: Forense, 2015).

Pondera, nessa trilha, Fredie Didier Jr:

"a sua concessão pressupõe, genericamente, a demonstração da probabilidade do direito (tradicionalmente conhecida como fumus boni júris) e, junto a isso, a demonstração do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo representa (tradicionalmente conhecido como periculum in mora)."(DIDIER JUNIOR, Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Curso de direito processual civil - v. 2: teoria da prova, direito probatório, decisão, precedente, coisa julgada e tutela provisória. 10. ed. Salvador: JusPODIVM, 2015).

Analisando o caso, verifica-se que a parte agravante não demonstrou a ausência dos requisitos necessários ao deferimento da tutela na origem, isto é a probabilidade de direito e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.

Com efeito, mostra-se adequada a decisão do Juízo de piso que deferiu a tutela provisória, por inexistir qualquer prova capaz de desconstituir a decisão recorrida.

A Administração Pública, é guiada por determinados princípios, dentre os quais está o Princípio da Razoável Duração do Processo, previsto no art. 5º, LXXVIII da CF/88:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.

Do contido nos autos, foge ao razoável a análise do processo administrativo consubstanciado no pedido de pagamento de licença-prêmio durar mais de sete anos, violando claramente o princípio da moralidade e eficiência do serviço público, bem como a razoável duração do processo, fixados pelo art. 37 e 5º, LXXVIII da Constituição Federal de 1988.

Ademais, tem-se que a decisão recorrida não esgota o mérito da ação, mas tão somente serve de instrumento para compelir a Administração de realizar a análise do pedido administrativo, dada a clara omissão do Poder, devendo o mérito ser discutido na instrução processual nos autos principais.

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso de Agravo de Instrumento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

PRIC.

Belém/PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 20/04/2023